Tribunal: TJDFT
Processo: 0718199-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718199-37.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO CANDIDO CARDOSO OLIVEIRA, BRUNA EMANUELE OLIVEIRA DE CARVALHO CANDIDO EMBARGADO: MRJ MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA, MARIA REJANE DE SOUZA, MARIA ZULEIDE DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por Marcelo Candido Cardoso Oliveira e Bruna Emanuele Oliveira de Carvalho Candido, ID 65736633, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de ID 65335005. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as embargadas, MRJ Moreira Industria e Comércio de Madeira Ltda - ME, Maria Rejane de Souza e Maria Zuleide da Silva, para, querendo, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator